Tribunal: TJDFT
Processo: 0707151-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707151-33.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THEREZA YASMIM CUNHA LIMA AGRAVADO: MMC INDUSTRIA DE PRODUTOS NUTRACEUTICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por THEREZA YASMIM CUNHA LIMA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por MMC INDÚSTRIA DE PRODUTOS NUTRACÊUTICOS LTDA: “O exequente informa que a empresa executada encerrou suas atividades de forma voluntária, motivo pelo qual pugna pelo reconhecimento da sucessão processual da pessoa jurídica, para que a sócia THEREZA YASMIM CUNHA LIMA, brasileira, solteira, empresária, portadora da identidade no 3132651 e inscrita no CPF sob o no 049.500.071-06 no polo passivo da presente execução. A extinção da pessoa jurídica, por meio do encerramento regular das atividades, equipara-se à morte da pessoa natural, prevista no art. 110 do CPC, atraindo a sucessão material e processual em favor dos seus sócios. Nesse sentido já decidiu este Tribunal: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE LIMITADA DEVEDORA. DISSOLUÇÃO VOLUNTÁRIA DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO PROCESSUAL DOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 110 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido da agravante/exequente de sucessão processual da agravada/executada por seus sócios. 1.1. Nesta sede, a agravante requer a reforma da decisão agravada, a fim de que seja deferido o pedido formulado, para que os sócios da agravada figurem como sucessores processuais, diante da perda da capacidade processual da agravada, e, por consequência, para que seja realizado o redirecionamento dos atos executórios aos sócios. 2. A controvérsia recursal consiste em definir se é possível que se determine a sucessão processual da empresa agravada pelos respectivos sócios em razão da extinção da pessoa jurídica. 2.1. O redirecionamento do cumprimento de sentença aos sócios da agravada, de maneira geral, não ocorre automaticamente. Em regra, é necessário instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos arts. 133 e seguintes do Código de Processo Civil, para comprovar a ocorrência de abuso da personalidade jurídica, conforme estabelecido no art. 50 do Código Civil, sempre garantindo o contraditório e a ampla defesa. 2.2. De acordo com a jurisprudência atual, a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento irregular da agravada não são circunstâncias capazes de dispensar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para atingir o patrimônio individual do sócio e quitar obrigações não cumpridas pela empresa. 2.3. Registre-se, todavia, que a consolidação do entendimento acerca do "cabimento ou não da desconsideração da personalidade jurídica no caso de mera inexistência de bens penhoráveis e/ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa" depende do julgamento do REsp n.o 1873187/SP, afetado ao rito dos recursos repetitivos, tema n.o 1210, pelo Superior Tribunal de Justiça. 3. No caso concreto, o pedido da agravante está lastreado no instrumento de distrato social da agravada e não na desconsideração da personalidade jurídica. 3.1. A existência desse instrumento de distrato social, devidamente averbado na Junta Comercial, indica que o encerramento da agravada foi realizado de forma regular. 3.2. Logo, após a dissolução voluntária e formalizada pelos sócios, a personalidade jurídica da agravada não subsiste mais, revelando-se desnecessária a desconsideração da personalidade jurídica, já indeferida anteriormente pelo juízo a quo ante a ausência de comprovação dos requisitos exigidos pelo art. 50 do Código Civil. 4. Uma vez que o pedido de direcionamento do cumprimento de sentença não se baseia no abuso da personalidade jurídica, mas sim no instrumento de distrato social mencionado, e que o cumprimento de sentença foi requerido antes do encerramento da agravada, é perfeitamente viável à agravante formular pedido de inclusão dos sócios da agravada no polo passivo do cumprimento de sentença. 4.1. Essa solução afigura-se adequada para impedir o enriquecimento ilícito dos sócios que extinguiram a empresa agravada de que eram proprietários sem saldar seus débitos. 4.2. Ressalte-se, no entanto, que a sucessão processual deve seguir o disposto nos arts. 110, 313, I, § 1o, e 687 a 692, do Código de Processo Civil, com a habilitação do sucessor como parte no processo, em substituição à agravada, como evidenciado pelo instrumento de distrato, que claramente atribui a um dos sócios a responsabilidade exclusiva pelo pagamento de dívidas posteriores da empresa. 4.3. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: "[...] 1. Debate-se a sucessão material e processual de parte, viabilizada por meio da desconsideração da pessoa jurídica, para responsabilizar os sócios e seu patrimônio pessoal por débito remanescente de titularidade de sociedade extinta pelo distrato. 2. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios. 3. Em sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. 4. A demonstração da existência de fundamento jurídico para a sucessão da empresa extinta pelos seus sócios poderá ser objeto de controvérsia a ser apurada no procedimento de habilitação (art. 1.055 do CPC/1973 e 687 do CPC/2015), aplicável por analogia à extinção de empresas no curso de processo judicial. 5. A desconsideração da personalidade jurídica não é, portanto, via cabível para promover a inclusão dos sócios em demanda judicial, da qual a sociedade era parte legítima, sendo medida excepcional para os casos em que verificada a utilização abusiva da pessoa jurídica. 6. Recurso especial provido." (REsp n.o 1.784.032/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJE de 4/4/2019). 4.4. Precedente deste TJDFT: " [...] 1. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, autorizando a sucessão material e processual, com aplicação da regra disposta no artigo 110 do Código de Processo Civil, observadas características do tipo societário e consequente responsabilidade dos sócios. 2. O descumprimento da ordem judicial que determina o cumprimento de requisitos para o deferimento da sucessão processual conduz ao indeferimento da petição inicial, ante à ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento do processo. 3. Não tendo o autor se desincumbido do ônus de apresentar provas mínimas de ausência de integralização do capital social da empresa ou de transferência de patrimônio da empresa para o sócio em razão da dissolução da personalidade jurídica, conforme determinado pelo Juízo, incabível a sucessão processual da extinta empresa pelo sócio. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida." (07478731420228070001, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, DJE de 22/1/2024). 5. Da leitura do distrato, cláusula segunda, infere-se que a liquidação da agravada teve resultado em patrimônio transferido aos seus sócios, confira-se: "Procedida a liquidação da sociedade, cada um dos sócios recebe, neste ato, por saldo de seus haveres, o valor correspondente ao de suas quotas". 5.1. Há indícios, portanto, da existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios da agravada. 5.2. Nesse contexto, reforma-se a decisão agravada a fim de determinar a sucessão processual da empresa agravada pelo seu sócio, responsável pelo ativo e passivo da pessoa jurídica extinta, conforme distrato social, para satisfação do débito discutido no feito de origem. 6. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1835900, 07520248920238070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 8/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ante a comprovação da extinção da empresa ré e de a Cláusula Quarta do Distrato Social de ID 216181262 ter estabelecido que a responsabilidade pelo ativo e pelo passivo porventura superveniente ficaria a cargo da sócia THEREZA YASMIM CUNHA LIMA, cabível a substituição da empresa executada por esse sócio. Desse modo, defiro o pedido de retificação do polo passivo, passando a constar a sócia THEREZA YASMIM CUNHA LIMA - CPF sob o no 049.500.071-06. À Secretaria para que seja providenciada a devida retificação. Para tanto, deverá o exequente acostar nova petição inicial, contendo os fatos, fundamentos jurídicos e pedido, além da qualificação completa da parte que pretende incluir, bem como o valor do débito, em 15 dias, sob pena de extinção. Vindo a nova petição inicial, a Secretaria deve proceder à retificação do polo passivo para que conste a sócia indicada.” (...) “Recebo a inicial de ID 218798422. Diante da sucessão processual em face da sócia da empresa, em razão da extinção da pessoa jurídica, retifique-se o polo passivo da presente execução, passando a constar THEREZA YASMIM CUNHA LIMA - CPF sob o no 049.500.071-06, nos termos da decisão precedente. Retifiquei o valor da causa neste ato.” A Agravante sustenta (i) que a “execução de título extrajudicial foi originalmente ajuizada por MMC Comércio de Produtos Esportivos e Serviços Ltda. em face da empresa Amaral Comércio de Suplementos EIRELI”; (ii) que no curso do processo “a empresa executada encerrou suas atividades, e, com base nessa extinção, foi requerido o reconhecimento da sucessão processual, para que a Agravante fosse incluída no polo passivo como sucessora da empresa dissolvida”; (iii) que “não foi previamente intimada para se manifestar antes da decisão que reconheceu sua sucessão processual”; (iv) que “a sucessão processual imposta à Agravante desconsidera o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que determina que a sucessão do titular de uma empresa extinta não ocorre automaticamente, sendo necessária a comprovação de que houve patrimônio líquido positivo e sua efetiva distribuição ao titular”; (v) que “não há qualquer prova de que a Agravante tenha recebido bens ou valores da empresa extinta, o que afasta sua responsabilidade sobre as dívidas da empresa, conforme entendimento consolidado pelo STJ no REsp no 2.082.254/GO e REsp no 1.784.032/SP”; (vi) que “essa regra aplica-se integralmente às EIRELIs, pois possuem a mesma limitação de responsabilidade do titular, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial”; (vii) que, “se não houve patrimônio líquido distribuído à Agravante na dissolução da empresa, ela não pode ser responsabilizada por qualquer débito pendente”; (viii) que a “prova documental constante dos autos, e juntada pela própria Agravada (ID. 216181264), confirma que a empresa foi encerrada sem patrimônio líquido, conforme declaração contábil”; (ix) que a “ execução foi originalmente ajuizada por MMC Comércio de Produtos Esportivos e Serviços Ltda., mas, no curso do processo, passou a ser conduzida por MMC Indústria de Produtos Nutracêuticos Ltda., uma empresa juridicamente distinta da exequente originária”; e (x) que não há nos autos “qualquer documento que comprove cessão de crédito válida, sucessão processual regular ou outra justificativa jurídica que permita que a MMC Indústria de Produtos Nutracêuticos Ltda. substitua a exequente originária”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para: “b.1) DECLARAR a NULIDADE ABSOLUTA DA SUCESSÃO PROCESSUAL da Agravante, nos termos dos artigos 686 a 692 do CPC, por ter sido deferida sem a prévia intimação da parte interessada, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como a jurisprudência consolidada do STJ (REsp no 2.082.254/GO e REsp no 1.784.032/SP), que exige a demonstração de patrimônio líquido positivo distribuído ao titular para justificar a sucessão; b.2) DECLARAR a ILEGITIMIDADE ATIVA da MMC Indústria de Produtos Nutracêuticos Ltda., considerando que esta não figura como parte legítima da execução e, consequentemente, a nulidade de todos os atos processuais praticados pela referida empresa e todas as decisões que derivaram dessa atuação irregular; b.3) DETERMINAR a exclusão definitiva da Agravante do polo passivo da execução, uma vez que não há fundamento jurídico para sua sucessão processual, pois não houve patrimônio líquido positivo distribuído na dissolução da empresa executada, conforme exige o STJ no REsp no 2.082.254/GO”. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Eventual dissolução irregular da EIRELI não induziria à sua extinção e, por via de consequência, tornaria estéril qualquer discussão a respeito da sua sucessão com base no artigo 110 do Código de Processo Civil. Em tal contexto, a responsabilização patrimonial do sócio por dívidas da EIRELI não prescindiria do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. À primeira vista não é essa exatamente a hipótese dos autos, uma vez que a pesquisa à Redesim apontou a “Extinção Por Encerramento Liquidação Voluntária” (ID 214975284 dos autos de origem). A rigor só se poderia cogitar de sucessão de uma sociedade empresária por outra sociedade empresária, como ocorre nas hipóteses de fusão e incorporação. A propósito, explana Alexandre Freitas Câmara: “Aplica-se esta regra, por analogia, aos casos de extinção da pessoa jurídica, a qual será sucedida por quem tenha assumido sua posição jurídica (como se dá, por exemplo, nos casos de fusão e incorporação de sociedades). (O Novo Processo Civil Brasileiro, 2a ed., Atlas, p. 79)” De toda sorte, a jurisprudência tem admitido a aplicação analógica do artigo 110 do Código de Processo Civil para o caso de sucessão da sociedade empresária extinta por seu sócio. Mas é preciso ressalvar que, em se tratando de sociedade limitada, em cujos domínios a responsabilidade patrimonial dos sócios se restringe à integralização do capital social, a sucessão pressupõe a demonstração de que o sócio acionado se beneficiou da distribuição de patrimônio remanescente da dissolução. A propósito, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO. SOCIEDADE LIMITADA DEVEDORA. DISSOLUÇÃO VOLUNTÁRIA DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO PROCESSUAL DOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 110 DO CPC/15. EFEITOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS DIVERSOS DE ACORDO COM O TIPO SOCIETÁRIO. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. ARTS. 689 A 692 DO CPC/15. 1. Ação ajuizada em 11/9/2018. Recurso especial interposto em 27/4/2023. Autos conclusos à Relatora em 22/6/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir se é possível que se determine a sucessão processual da sociedade recorrida pelos respectivos sócios em razão da extinção da pessoa jurídica. 3. A extinção da pessoa jurídica, por se equiparar à morte da pessoa natural, autoriza a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC/15. Precedentes. 4. A natureza da responsabilidade dos sócios (limitada ou ilimitada) determina a extensão dos efeitos, subjetivos e objetivos, a que estarão submetidos os sucessores. Precedente. 5. Tratando-se de sociedades limitadas, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas por aquelas após a integralização do capital social. A sucessão processual, portanto, dependerá da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios. Precedente. 6. À sucessão decorrente da extinção de pessoas jurídicas aplica-se, por analogia, o procedimento de habilitação previsto nos arts. 689 a 692 do CPC/15. Precedente. 7. Recurso especial provido. (REsp 2.082.254/GO, 3a T., rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 15/9/2023)” Como não há, neste juízo de cognição sumária, evidência de que a Agravante recebeu bens hábeis a respaldar a sua responsabilidade por dívida da sociedade empresária extinta, conclui-se pela probabilidade do seu direito (fumus boni iuris). Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 12 de março de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator